Tribunal: STF
Processo: HC 221374
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.37, p. 88):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU DA DATA DA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA EM CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em se tratando de inquirição de testemunha realizada em foro diverso da tramitação do processo, não se exige que o réu preso seja intimado para acompanhar a audiência, bastando tão-somente que as partes sejam intimadas da expedição da carta precatória, nos termos do art. 222 do Código de Processo Penal. Incidência do Verbete Sumular n. 273: 'Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado'" (RHC 127.212/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 25/6/2021). 2. Agravo regimental desprovido.”



    Sustenta o impetrante que a audiência de instrução realizada na Comarca de Caraguatatuba/SP é nula, pois o paciente e o seu defensor constituído nos autos não foram intimados da sua designação.



    À vista disso, busca-se a anulação da ação penal “desde a decisão que determinou a intimação da (alegada) vítima e testemunhas arroladas pela acusação”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Na espécie, o TJSP refutou, de forma fundamentada, a tese de nulidade por ausência de intimação para a audiência de instrução realizada no Juízo deprecado (eDOC 37, p. 59-61):



    “Inicialmente, não há que se falar em nulidade do feito desde a decisão que determinou a intimação da vítima e testemunhas arroladas pela acusação para audiência de instrução, realizada no Juízo deprecado. 



    Isso porque basta a intimação da defesa quanto à expedição da precatória para oitiva das testemunhas, inexistindo previsão legal de intimação da data da audiência de oitiva da testemunha no juízo deprecado.



    No presente caso, o defensor constituído foi intimado, via imprensa oficial, sobre a expedição da precatória (fls. 110 dos autos principais). Além disso, inegável que o peticionário e sua defensora presente no ato tiveram ciência da expedição da precatória, tanto que a audiência designada para o 30/9/2014 (fls. 130 dos autos principais) não se realizou porque a carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação ainda não tinha sido devolvida, motivo pelo qual a audiência foi redesignada para o dia 11/12/2014, quando testemunhas de defesa foram ouvidas e o peticionário interrogado, saindo todos intimados (fls. 553/576 dos autos principais).



    De qualquer forma, quando a vítima e as testemunhas de acusação foram ouvidas perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, o ato foi acompanhado pelo Defensor Público, Dr. Felipe de Castro Busnello, o que garantiu seu direito à ampla defesa (fls. 550 e 595 dos autos principais).



    Outrossim, a nova defesa técnica não obteve êxito em demonstrar efetivo prejuízo pela atuação do defensor constituído durante o trâmite da ação penal e que justificasse declaração de nulidade do feito.



    Este é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    “A eventual insuficiência da defesa técnica promovida em favor do réu somente caracterizaria hipótese de invalidação formal do processo penal condenatório se se demonstrasse, objetivamente, a ocorrência de prejuízo para o acusado (Súm. 523/STF), eis que a causa de nulidade absoluta prevista na legislação processual penal refere-se à falta de defesa e não seu eventual exercício” (RT 755/533).”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente